Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751246-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ANTUNES SANTAREM, KAIC MARCELO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CELENITA ANSELMO DE SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de pedido de exclusão da habilitação dos patronos da parte agravante juntado ao ID. 68688082. INDEFIRO, por ora, o pedido formulado ao ID. 68688082, pois não há prova inequívoca de que as partes restaram cientificadas acerca da renúncia de poderes de seus advogados (ID. 68688083). Intimem-se os advogados subscritores da petição de ID. 68688082 para, no prazo de 15 dias, comprovar a efetiva notificação ao mandante. P. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital